Tribunal: STF
Processo: ARE 1366477
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. LICENCA-PRÊMIO NÃO USUFRUIDA. CONVERSÃO EM PECUNIA. SERVIDOR JA APOSENTADO. DIREITO ASSEGURADO, MANTIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO E MANTIDA A PROPRIA SENTENÇA, POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A legislação estadual silencia quanto à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, mas há de se considerar, na mesma diretriz de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que direitos de natureza remuneratória (entre eles a licença-prêmio) não gozados por aqueles que não mais podem deles usufruir, seja por conta do rompimento do vinculo, seja pela inatividade, deverão ser convertidos em indenização pecuniária, eis que vedado o enriquecimento sem causa da Administração.



    2. Tal possibilidade não se restringe aos casos em que o beneficio não fora gozado para atender interesse da administração. Direito ao recebimento. A discutida prerrogativa decorre do cumprimento de requisitos legais, configurando verdadeiro direito subjetivo dos servidores. Se o funcionário não usufruiu o direito antes, isso não lhe acarreta punição ainda maior, qual seja: a de deixar de receber a indenização devida, através da conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia.



    3. O direito do Reclamante à pretendida conversão advém também na medida em que o próprio Reclamado reconheceu o direito à licença-prêmio adquirido pela parte. Tema amplamente discutido pelas Turmas Recursais do Estado (julgados mais recentes em anexo), estando a sentença combatida em conformidade com o entendimento aqui firmado.



    4. Por fim, não deve ser aplicada a modulação dos efeitos da ADI 3.609/AC, diante da necessidade de observância do princípio da segurança jurídica.



     5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos ora apresentados. Condeno o Reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do NCPC)” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV e 37, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Estado do Acre sustenta, em suma, que (eDOC 9, p. 4-7):



    “Atendendo-se estritamente ao quadro fático-jurídico constante no acórdão citado no tópico anterior, cumpre registrar que é mesmo incontroversa a admissão sem concurso público ainda na vigência da Constituição de 1969, o tratamento como servidor efetivo a partir da Emenda Constitucional Estadual nº 38/2005 e a aposentadoria.



    Assim dispunha a Constituição do Estado do Acre, nos termos da redação dada pela EC nº 38/05, verbis: 



    (...)



    Ocorre que a Constituição Federal em vigor estabelece que:



    (...)



    Forte nisso, a 2ª Turma Recursal jamais poderia manter a sentença de primeiro grau e conceder o direito pleiteado, uma vez que sem o necessário atributo da efetividade, a parte recorrida não pode se arvorar do PCCR específico dos servidores públicos estaduais e buscar a concessão de mais vantagens, especialmente o direito a licença prêmio, sob pena de expressa afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal (servidor não aprovado em concurso público) e, sobretudo, de desrespeito ao acórdão prolatado na ADI nº 3.609-AC pelo STF. 



     Cogitar o contrário implicaria em destituir de todos os efeitos a decisão dessa Corte Constitucional no bojo da ADI 3.609-AC, sem qualquer respaldo no ordenamento jurídico, ferindo de morte a essência do Estado Constitucional de Direito, aviltando a manifestação do Supremo Tribunal Federal. 



    Veja-se que até mesmo os servidores que gozam de estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT), segundo o STF não tem os mesmos direitos dos servidores concursados, mas apenas a manutenção no cargo, conforme se vê nos julgados abaixo:



    (...)



    Portanto, o acórdão recorrido fere o art. 37, II, da CF/88, além de fazer letra morta a decisão prolatada na ADI nº 3.609-AC”.



    Ao final, pleiteia o provimento do recurso “em face da violação direta do art. 37, II e do art. 5º, LV, da Constituição Federal vigente” (eDOC 9, p. 8). 



    O Presidente da Turma Recursal do TJ/AC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 282 do STF, tendo em vista a ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais dados como contrariados.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Consabido, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo não preenche os pressupostos processuais. 



    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundamentou-se na falta de prequestionamento da matéria referente aos artigos 5º, LV e 37, II, da Constituição Federal, dados como violados no recurso extraordinário. 



    Entretanto, a parte agravante limitou-se a insistir no preenchimento de tal requisito em relação ao art. 37, XV, da Constituição, estranho à discussão dos autos. 



    É o que se depreende dos seguintes trechos da petição do agravo (eDOC 15, p. 2-3):



    “(..) não cabe ao Tribunal de Justiça realizar juízo de admissibilidade do presente recurso. Nesse sentido, a lição de Freddie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:



    (...)



    Trata-se, na origem, de acórdão que julgou procedente pedido de conversão em pecúnia de período de licença prêmio não gozado durante a atividade por servidor irregular, conforme ementa a seguir:



    (...)



    Foram opostos embargos de declaração com fins de prequestionamento da matéria, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos;



    (...)



    3.1 DO EFETIVO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL



    A Turma Recursal partiu da premissa equivocada de que o dispositivo constitucional apontado pelo Estado do Acre como violado não fora prequestionado.



    Ocorre que, muito embora o acórdão proferido pela Turma Recursal não tenha feito expressa menção ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, da simples análise dos autos se denota terem sido opostos os Embargos de Declaração com o fim de prequestionar esse dispositivo constitucional. Com efeito, restou protocolado o referido instrumento de irresignação com fito de prevenir eventuais discussões acerca da (in) ocorrência do prequestionamento. 



    A título de esclarecimento, impõe-se atentar que a referida análise cuida-se de mérito do presente recurso, acerca da decisão tomada em sede de Juízo de Admissibilidade do Recurso Extraordinário na verificação do requisito extrínseco do prequestionamento. 



    Em acréscimo, há que rememorar o disposto no enunciado 356 da Súmula da jurisprudência dominante do STF:



    (...)



    Com efeito, a simples análise dos autos enuncia que todos os dispositivos utilizados como pressuposto para a interposição do Recurso Extraordinário foram efetivamente prequestionados, mediante a oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento”. 



     



    As razões do agravo, portanto, estão dissociadas da decisão agravada, uma vez que a decisão agravada apontou ausência de prequestionamento do art. 5º, LV e 37, II, da CF e não em relação ao art. 37, XIV, da CF. 



    Assim, o recurso não ataca o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que torna inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.167.882-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 12.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    Ainda que fosse possível superar tal óbice processual, ainda assim o recurso não teria êxito. 



    Constata-se, conforme as transcrições acima transcritas, que as razões do recurso extraordinário também não atacaram os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, relativos aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa e da segurança jurídica utilizados para a concessão do benefício pleiteado, o que torna aplicável, ao caso, a Súmula 283 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO: LICENÇA PRÊMIO: SUA NÃO FRUIÇÃO: PAGAMENTO EM PECÚNIA. SÚMULA 283. STF. I. - O acórdão invocou, para decidir a causa, o art. 77, XVII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, disposição que o Supremo Tribunal declarou inconstitucional. O acórdão do Tribunal a quo, entretanto, assenta-se, também, em outro fundamento suficiente: não usufruída a licença prêmio, deve o Estado compensá-la, a fim de que não haja enriquecimento sem causa. Incidência da Súmula 283. STF. II. - Agravo provido, RE não conhecido” (RE 241.415-AgR, Redator para o acórdão Min. Carlos Velloso, Primeira Turma, DJe 06.02.2004). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DO PRAZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NOVENTENA, POR ANALOGIA, TENDO EM CONTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA NÃO SUPRESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. MÉTODOS DE INTEGRAÇÃO DA NORMA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Aplicação analógica do disposto no art. 150, III, c, da CF, para assegurar ao contribuinte do ICMS o direito à observância do princípio da noventena em relação a decretos estaduais que implementaram o sistema de recolhimento do tributo por substituição tributária, mas não previram prazo razoável de adaptação em favor das substituídas, e afastar a consequente violação aos princípios da razoabilidade, da não surpresa e da segurança jurídica. II - Adoção de um dos métodos de integração da norma previstos no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. Controvérsia que se restringe ao “terreno puramente infraconstitucional”, consoante entendimento assentando pelo Plenário da Corte no RE 202.626/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão. III - Suposta violação aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Matéria não impugnada no recurso extraordinário. Fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado. Incidência da Súmula 283/STF. Precedente: RE 677.142/MG, Rel. Min. Teori Zavascki. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 713.196-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.08.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 8, p. 1), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente